Tribunal: TJDFT
Processo: 0741911-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741911-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FREDERICO APARECIDO RODRIGUES SILVA IMPETRANTE: FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FREDERICO APARECIDO RODRIGUES SILVA, apontando o JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA como autoridade coatora, por ter mantido a prisão do paciente ao proferir a sentença condenatória que fixou a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto. O impetrante argumenta que não há supressão de instância, pois, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP, os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus. Sustenta, em síntese, o cabimento do habeas corpus pela lesão à liberdade de locomoção, alegando que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, sendo perfeitamente cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Salienta que permanece preso, apesar de sua pena ter sido fixada em 1 (um) ano, em regime inicial aberto. Explana que tem cumprido regime mais gravoso do que aquele aplicado na sentença. Aponta o enunciado da Súmula Vinculante n. 56. Requer seja concedida a ordem de habeas corpus liminarmente, a fim de que seja concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, a “concessão definitiva do writ”. É o relatório. DECIDO Infere-se dos autos de origem que a questão ora em debate encontra-se pendente de julgamento perante o juízo apontado como coator, pois, após a prolação da sentença que manteve a prisão do paciente, a il. Defesa opôs embargos declaratórios, apontando contradição pela manutenção da segregação. Nessa ordem de ideias, é certo que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada como substitutivo recursal e, de toda sorte, a pendência de análise acerca do mesmo objeto, na instância originária, impede o conhecimento da impetração por supressão de instância. Amparando a tese, é a jurisprudência desta e. Corte: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE COM FULCRO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM 1o GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O habeas corpus deve ser inadmitido quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que na data da impetração estava pendente o julgamento de Embargos de Declaração tratando da matéria na 1a Instância. 2. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 3. As restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior delonga da instrução processual. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. Ordem admitida em parte e, nessa extensão, denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1355961, 07216990520218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO CONCESSIVA DE MEDIDAS PROTETIVAS. JUSTIFICATIVAS DA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de justificativas da defesa, acerca da decisão concessiva de medidas protetivas à suposta vítima, se o juízo de primeiro grau não apreciou a matéria, porquanto ausentes elementos que subsidiem tal exame e porque sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida.” (Acórdão 1424786, 07138764320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. ORDEM INADMITIDA. 1. In casu, constatou-se que os argumentos levantados pela parte impetrante quanto ao excesso de prazo no recambiamento não foram apreciados pelo Juízo de origem, cuidando-se, pois, de matéria que configura em nítida supressão de instância, razão pela qual a sua análise nesta Instância Revisora é vedada. 2. Preliminar de supressão de instância acolhida; ordem não conhecida.” (Acórdão 1418393, 07101497620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre registrar que a concessão de ofício da ordem de habeas corpus exige a constatação de manifesta coação ilegal, o que, todavia, não se verifica no caso dos autos, diante da inexistência de manifestação da autoridade coatora acerca da questão. Não há, pois, como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração, com supedâneo no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após as anotações devidas, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 29 de setembro de 2023 23:40:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator